Tribunal: TJDFT
Processo: 0026486-44.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão : 6a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0026486-44.2014.8.07.0007 Apelante(s) : GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Apelado(s) : JOAN GOMES BATISTA e ELIZANGELA GONCALVES DE ARAUJO BATISTA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O O curso processual foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR 2016.00.2.020348-4 (autos eletrônicos no 0022013-65.2016.8.07.0000), que versava sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da incorporadora e possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Durante o sobrestamento, foram julgados os REsp 1.635.428/SC, REsp 1.498.484/DF, REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas 970 e 971, que versaram sobre a mesma matéria. Na espécie, o apelante-réu objetiva, dentre outras questões, o reconhecimento da improcedência do pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes cumulado com a cláusula penal aplicada em desfavor da construtora. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem acerca das questões supracitadas, ante os repetitivos, e sobre a recuperação judicial do réu noticiada nos autos em 08/08/2017 (id 12566920 - Pág. 1), bem como para informar se persiste interesse no julgamento dos recursos interpostos. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator